Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Especial interposto nos autos n. 0000369-62.2014.8.11.0085
Agravante: JOSÉ PERES DURAN
Agravado: EDSON KOSHIRO SEIKE
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado na petição de ID 63337539, contra decisão que não conheceu do Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível, que foi opostos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por súmulas impeditivas (60536953).
Os requerentes requerem que:
“ (...) em razão d os argumentos acima discorridos, e com base nos princípios de direito apontados, requer a Vossa Excelência, seja realizado o Juízo de reconsideração da decisão que inadmitiu o Agravo do ora Requerente (ID. 60536953), aplicando o princípio da fungibilidade nos termos acima discorridos, admitindo a substituição do Agravo intentado pelo Requerente, como Agravo em Recurso Especial, nos termos do artigo 1.042, do CPC., com a aplicação dos trâmites de praxe exigidos”.
É o relatório
Decido.
Pois bem, sem mais delongas a decisão que não conheceu do Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível já trouxe de forma clara a análise da questão referente ao princípio de fungibilidade dos recursos.
Confira-se:
“Impõe, ainda, registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821,ao comentar o artigo 1.042 do CPC: “ (...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro ( Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).
Assim, verifica-se a insistência da parte Recorrente ora Agravante para justificar seu lapso.
Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X